Tribunal: STF
Processo: RE 1261054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.05.2020. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA EXTRATIVISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à determinação da reintegração do Estado de Rondônia na posse do imóvel rural em questão, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. A alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana revela-se adstrita à análise de legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.